Tribunal: CARF
Processo: 10880.922068/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922068/2013-60
ACÓRDÃO
1002-004.208 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRYOVAC BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2012
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE DE PROVAS. POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO A PARTIR DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. VERDADE
MATERIAL.
Erro de preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse intransponível, em que o contribuinte não possa ter seu crédito
analisado e o erro saneado, sob pena de inviabilizar a busca da verdade
material, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado. Os documentos adunados aos autos são suficientes para a
comprovação do direito creditório.
Súmula CARF no 168: mesmo após a ciência do despacho decisório, a
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP
permite retomar a análise do direito creditório.
A busca da verdade material é direito do contribuinte e representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.208 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922068/2013-60
2

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
19122.29745.170212.1.3.02-7444 (fl.19), com Data de Transmissão em 17/02/2012, referente ao
Saldo Negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, do Exercício: 2012, cujo valor pleiteado foi
de R$ 960.382,20, e o valor reconhecido de R$ 753.448,75.
Por ocasião do Despacho Decisório no de Rastreamento: 057873558 (fl. 07), emitido
em 02/08/2013 de forma eletrônica, foi homologada parcialmente a compensação declarada, sob
o seguinte fundamento:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 960.382,20 Valor na DIPJ: R$ 960.382,20
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.167.315,65
IRPJ devido: R$ 206.933,45
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) -(IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 753.448,75
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE
a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/08/2013.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.208 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922068/2013-60
3

A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório, via correio, em 12/08/2013 (fl.
08) e em 06/09/2013, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 12/16), nos seguintes
termos:
 Afirma que ingressou com Pedidos de Restituição e Compensação, com
fundamento na Lei no 9.430/96 e IN no 21/97, visando a compensação de
créditos;
 Aduz que os pedidos foram homologados parcialmente;
 Assevera que assiste razão à empresa discutir na esfera administrativa os
débitos exigidos, portanto, requer à Autoridade Administrativa que seja
recebida a Manifestação de Inconformidade, visando a reforma da decisão
atacada, suspendendo-se a exigibilidade dos créditos tributários em
questão;
 Declara a inconformidade da não homologação integral do crédito
mencionado no Despacho Decisório;
 Pleiteia pela procedência da sua Manifestação e a declaração de
procedência dos créditos e da compensação realizada.
A 2a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão n.o 04-52.766 (fls. 61/63). No entendimento
do Colegiado:
1. Em manifestação de inconformidade a interessada limitou-se a argumentar
pela sua possibilidade de contestar o despacho decisório, sem apresentar
qualquer documento que se opusesse à decisão fiscal;
2. O pedido de genérico de produção de provas não se enquadra nas hipóteses
autorizadoras da dilação probatória, pois o processo administrativo fiscal é
informado pelo princípio da concentração das provas na contestação, ou
seja, uma vez que não há a previsão para a realização de uma audiência de
instrução, como ocorre no âmbito do processo civil, as provas de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária, no caso de
exigência tributária, e as alegações pertinentes à defesa devem ser
oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação, salvo nas hipóteses
especificada no Decreto no 70.235/72;
3. Não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas, que devem
ser apresentadas com a impugnação, a menos que ocorra uma das hipóteses
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.208 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922068/2013-60
4
descritas no Decreto no 70.235/72. Neste caso, deveria ser a prova
apresentada com requerimento que demonstrasse a ocorrência das
situações ali mencionadas, cabendo à autoridade julgadora, se configuradas
as hipóteses, deferir a juntada. Não tendo sido isso feito até a presente data,
deve ser o julgamento realizado de acordo com o conteúdo dos autos;
4. Nesta seara, devem ser mantidas as glosas efetuadas.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal em
05/08/2020 (fl. 76) e, inconformada com a decisão prolatada, em 03/09/2020 apresentou Recurso
Voluntário (fls. 66/89), onde argumenta o seguinte:
 Quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, entendeu
desnecessário instruí-la com os documentos fiscais inerentes ao direito
creditório, na medida em que os mesmos já se encontravam à disposição da
Receita Federal do Brasil;
 Afirma que o crédito utilizado está lastreado no recolhimento de
antecipações de IRPJ – estimativas – realizadas ao longo do ano-calendário
de 2011, e que deram origem ao saldo negativo;
 Todos os recolhimentos de estimativa de IRPJ realizados no ano-calendário
de 2011 foram corretamente informados em sua DIPJ e efetuados
observando-se o código de receita 2362 – IRPJ Demais Estimativa;
 Por ocasião do preenchimento da PER/DCOMP tais recolhimentos foram
informados apenas parcialmente, entretanto declarou corretamente o total
de saldo negativo;
 Após a transmissão do PER/DCOMP, ocorrida em 17.02.2012, com
informação de saldo negativo de IRPJ de 2011 no total de R$ 960.382,20, a
Recorrente retificou sua DIPJ em 18.01.2013, antes do Despacho Decisório,
para acrescentar a integralidade dos pagamentos efetuados a esse título no
valor de R$ 1.167.315,65;
 Assevera que as provas estavam disponíveis ao Fisco Federal antes de
proferido o Despacho Decisório, portanto, a compensação poderia ser
analisada pela autoridade julgadora;
 Com arrimo no Princípio da Verdade Material traz os argumentos e
documentos que diz suportar seu direito creditório e requer a procedência
do pleito Recorrente.

É o Relatório.

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.208 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922068/2013-60
5
VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
A Recorrente afirma que discorda da decisão proferida pela DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade ao fundamento de que não caberia à autoridade
julgadora a produção de provas que comprovassem a origem do direito creditório, haja vista que
as informações atinentes ao direito creditório da Recorrente encontravam-se disponíveis e
visíveis, na DIPJ retificadora apresentada em 18.01.2013, anteriormente ao despacho decisório
emitido em 02/08/2013, estando, portanto, à disposição da Receita Federal do Brasil. Registra
ainda, em adição, que as informações da DIPJ são corroboradas pela DCTF, em que resta
demonstrada a apuração do IRPJ-estimativa, bem assim os respectivos recolhimentos.
O Recurso Voluntário dialoga com a decisão de piso a partir do momento em que
destaca que entendeu desnecessário instruir a Manifestação de Inconformidade com os
documentos inerentes ao direito creditório, na medida em que eles já se encontravam à
disposição da Receita Federal do Brasil antes mesmo da sua decisão. Assim, acolho os documentos
e passo à análise.
A Recorrente junta os seguintes documentos: (i) PER/DCOMP no
19122.29745.170212.1.3.02-7444; (ii) DIPJ Retificadora; (iii) comprovantes de pagamento DARF de
Janeiro, Maio e Outubro - relacionados na PER/DCOMP - além de Fevereiro, Março e Setembro, do
ano-calendário de 2011; (iv) DCTFs.
O PER/DCOMP transmitido em 18/01/2012 indica na composição do Saldo Negativo
pagamentos de estimativas de janeiro (R$ 615.054,06), maio (R$ 126.295,37) e outubro (R$
319.135,70).
Conforme se verifica do Recurso Voluntário, a Recorrente afirma que houve um
equívoco na informação concernente à competência de outubro/2011, pois, embora o
recolhimento tenha se dado no importe de R$ 319.135,70 (valor de principal), considerou-se, para
fins de composição do saldo negativo, apenas a importância de R$ 219.032,77.
Afirma ainda que, após a transmissão da PER/DCOMP, verificou que, por um lapso,
deixou de informar os pagamentos (antecipações) de IRPJ concernentes aos meses de Fevereiro,
Março e Setembro de 2011, procedendo, ato contínuo, com a retificação de sua DIPJ em
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.208 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922068/2013-60
6
18.01.2013 para fins de inclusão desses outros pagamentos. Assevera que na DCTF foram
declarados os valores apurados a título de IRPJ Estimativa em cada uma das competências, bem
assim informado o meio de pagamento. Pleiteia o seu direito creditório oriundo de saldo negativo
de IRPJ por meio dos comprovantes de pagamento DARFs, dos meses de Janeiro, Fevereiro,
Março, Maio, Setembro e Outubro de 2011, o que totalizam o montante de R$ R$ 1.167.315,65.
A DIPJ retificadora foi entregue em 18/01/2013 (fls. 110 e seguintes) e indica todos
os valores das antecipações efetuadas pela empresa que compõem o Saldo Negativo e que são
exatamente os mesmos da DCTF e dos DARFs apresentados.
Na DCTF de 2011 (fls. 191 e seguintes) indica os valores de IRPJ - CÓDIGO RECEITA :
2362 IRPJ - OB L REAL-DEMAIS EST MENSAL, que corroboram com os declarados em DIPJ e com os
DARFs de pagamento, da seguinte forma:
o PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro/2011 - R$ 615.054,06
o PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro/2011 - R$ 24.041,45
o PERÍODO DE APURAÇÃO: Março/2011 - R$ 52.173,10
o PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio/2011 - R$ 126.295,37
o PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro/2011 - R$ 30.615,97
o PERÍODO DE APURAÇÃO: Outubro/2011 - R$ 319.135,70
Os documentos apresentados em sede recursal, além de evidenciar o esforço para
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, convergem para o entendimento de que, as
informações trazidas pela Recorrente já estavam disponíveis quando da prolação do Despacho
Decisório (02/08/2013).
Nesse contexto, o equívoco no preenchimento de declarações, como o
PER/DCOMP, não possui o condão de gerar um impasse insuperável que impeça a análise do
direito creditório, em razão da perda da espontaneidade da contribuinte, fato que aqui afasto,
para que seja viabilizada a busca da verdade material.
A Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, estabelece em seu artigo 38 que “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”, e o § 2o do
referido dispositivo preceitua, de forma clara, que “somente poderão ser recusadas, mediante
decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”, o que demonstra a importância de se viabilizar a
demonstração da verdade dos fatos como um valor intrínseco ao devido processo legal que, no
âmbito administrativo, é pautado pelo formalismo moderado.
A Súmulas CARF no 168 deve ser aplicada ao caso sob análise nos seguintes termos:

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.208 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922068/2013-60
7
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

O inconformismo com o despacho – emitido de forma eletrônica - que não
homologou a compensação, assegura a análise do direito creditório a partir de documentos
apresentados, em face da busca pela verdade material.
Acerca da busca da verdade material, o CARF já se pronunciou diversas vezes,
conforme se destaca a seguir:

PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PREENCHIMENTO DO EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o exercício do crédito informado em
pedido de compensação transmitido pelo contribuinte.
(Processo no 15374.920453/2008-49; Acórdão no 1302-005.639; Sessão de 17 de
agosto de 2021; Relator: Flávio Machado Vilhena Dias)

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Não subsiste o ato de não homologação de compensação que deixa de ter em
conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e
que confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.
(Processo no 10880.901214/2009-37; Acórdão no 9101-004.877 – CSRF / 1a
Turma; Sessão de 03 de junho de 2020; Relatora: Livia De Carli Germano)

PER/DCOMP. ERRO DE FATO.
Podem ser corrigidas de ofício ou a pedido as informações declaradas no caso de
verificada a circunstância objetiva de inexatidão material e congruentes com os
demais dados constantes nos registros internos da RFB.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.208 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922068/2013-60
8
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento
de direito creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado
sobre a base de cálculo estimada. A homologação da compensação ou
deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este ponto, depende da
análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que
jurisdiciona o sujeito passivo.
(Processo no 10980.908998/200815; Acórdão no 1003000.542; Sessão de 13 de
março de 2019; Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça)

Nesse contexto, constata-se a convergência dos valores indicados pela Recorrente
na composição do Saldo Negativo, com os comprovantes de arrecadação com CÓDIGO RECEITA :
2362 IRPJ - OB L REAL-DEMAIS EST MENSAL e os valores declarados na DCTF como pagamento de
IRPJ com o Código 2362, além da informação na DIPJ. O montante do Saldo Negativo informado no
Per/Dcomp é exatamente o mesmo indicado na DIPJ.
O conjunto probatório é claro e suficiente para comprovar o erro incorrido no
PER/DCOMP ao não informar todos os valores que compõem o Saldo Negativo, embora tenha
informado o total do Saldo Negativo de IRPJ de 2011 no importe de R$ 960.382,20
Dessa forma, tendo em vista os documentos trazidos aos autos no Recurso
Voluntário, e que estavam disponíveis quando da realização do Despacho Decisório, entendo que
resta comprovado o direito creditório declarado pela contribuinte, cabendo a unidade de origem
verificar se os DARF estão disponíveis e não foram alocados em outro pagamento e se as DCTFs
estão ativas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, reconhecendo o direito creditório da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 306
DF CARF MF
Original